Tribunal: TJSP
Processo: 1036205-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de exibição de documento com pedido de tutela de urgência" - Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade – Independentemente do nome dado à ação, a pretensão do apelante consiste na exibição de documentos – Distinção entre prova documental e prova documentada – Documento solicitado de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de exibição de documento com pedido de tutela de urgência" - Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade – Independentemente do nome dado à ação, a pretensão do apelante consiste na exibição de documentos – Distinção entre prova documental e prova documentada – Documento solicitado de forma totalmente genérica – Requerimento que não pode ser considerado válido para o fim almejado – Ausência de prévio recolhimento do custo do serviço – Inexistência de pretensão resistida – Falta de interesse processual caracterizada – Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC – Recurso improvido.